Tribunal: TCU
Processo: 004.908/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7576/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão civil instituída pelo ex-servidor Térsio da Silva Costa em benefício de Iolanda Ferreira Costa, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e encaminhado ao Tribunal para apreciação, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988; considerando que a unidade instrutiva propôs a legalidade e registro do ato, mas o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU constatou o seguinte: A ficha financeira, referente ao mês de fevereiro de 2006, revela a existência de parcela paga a título de decisão judicial, com a seguinte descrição: 'DECISAO JUDICIAL TRANS JUG PEN' (peça 5, p. 4). Essa rubrica permaneceu até o mês de abril de 2007 (peça 7). Contudo, a partir do mês de junho daquele ano, o seu valor foi incorporado ao montante da pensão civil (peça 8). O ato e-Pessoal não contém referência aos pagamentos mencionados, tampouco apresenta, em seus anexos, cópia da sentença que daria suporte ao benefício. Diante da incompletude das informações, especialmente quanto à natureza jurídica da referida parcela judicial, torna-se inviável formular juízo acerca da legalidade dessa concessão. considerando que, em decorrência dos elementos que constam da peça 4 do TC Processo 032.998/2012-0 , restitui os autos ao MPTCU para novo pronunciamento; considerando que na nova manifestação o Parquet assim se pronunciou: No parecer de peça 9, este representante do Ministério Público de Contas, ante a inexistência de informações sobre o pagamento de parcela supostamente amparada por decisão judicial, sugeriu: a) baixar os autos em diligência com o propósito de obter a cópia da sentença judicial e da respectiva certidão de trânsito em julgado, que fundamenta o pagamento de rubrica judicial em favor da pensionista; ou b) considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato de pensão civil instituída por Tersio da Silva Costa e fixar prazo para a unidade jurisdicionada encaminhar novo ato, livre das inconsistências observadas, para oportuna apreciação deste Tribunal, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno do TCU. Vossa excelência, no despacho de peça 10, solicitou nova manifestação do parquet especializado, considerando o fato de o TC 032.998/212-0 já conter os dados da sentença judicial: '4. Ocorre que o ato constante destes autos foi emitido em decorrência da apreciação de outro da mesma beneficiária, que foi considerado ilegal e negado registro, conforme o Acórdão 11475/2019-TCU-Primeira Câmara , em virtude de constar da composição dos proventos parcela judicial , cuja peça 4 do TC Processo 032.998/2012-0 contém os elementos do processo judicial ' . A pensão civil em análise já foi apreciada pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito do TC Processo 032.998/2012-0 , e considerada ilegal, em razão do pagamento de vantagens decorrentes de planos econômicos . O ato de pensão de peça 3 não indica a presença de rubrica judicial, contudo, os pagamentos efetivos da pensão civil incorporaram as parcelas questionadas, conforme visto no parecer de peça 9. Assim sendo, o ato da pensão civil em análise não reflete os pagamentos indevidos incorporados ao benefício e está, portanto, inepto. A inconsistência nos pagamentos já foi detectada na fase de monitoramento, no âmbito do supracitado TC Processo 032.998/2012-0 , de acordo com as informações constantes da peça 24, daqueles autos: '2. Com vistas ao monitoramento do Acórdão 11475/2019-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, esclarecer os valores atualmente pagos à pensionista Iolanda Ferreira Costa (CPF XXX.605.454-XX), mediante envio da memória de cálculo, tendo em vista que o valor de partida do benefício decorrente da exclusão das vantagens impugnadas pela referida deliberação (planos econômicos - Bresser e Verão - 58,89%) importaria em valor a menor do que o atualmente pago, conforme sistemática de cálculo e reajuste prevista no art. 15 da Lei 10.887/2004' . Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de considerar inepto o ato da pensão civil instituída por Térsio da Silva Costa , sem a necessidade diligência, uma vez que os pagamentos a maior constituem objeto de monitoramento, no âmbito do TC Processo 032.998/2012-0 . considerando que na composição dos proventos de pensão civil que tratam estes autos não consta rubrica relativa à decisão judicial, mas seu valor foi incorporado ao montante da pensão civil, conforme identificado pelo MPTCU; considerando que está sendo realizado monitoramento do Acórdão 11475/2019-TCU-Primeira Câmara nos autos do TC Processo 032.998/2012-0 , que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão civil do ex-servidor Térsio da Silva Costa em benefício de civil de Iolanda Ferreira Costa por seus proventos conterem irregularidade; e considerando, por fim, a proposta formulada pelo órgão ministerial de considerar inepto o ato da pensão civil destes autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato de pensão civil em favor de Iolanda Ferreira Costa (e-Pessoal n. 31171/2022), em face de inconsistências nas informações necessárias à aferição do cálculo dos proventos, sem prejuízo da determinação a seguir. 1. Processo TC- Processo 004.908/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Iolanda Ferreira Costa (XXX.605.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Audpessoal que nos trabalhos de monitoramento do Acórdão 11475/2019-TCU-Primeira Câmara avalie se na composição dos proventos da pensão civil de interesse de Iolanda Ferreira Costa permanece pagamento relativo à decisão judicial de que faz referência o parecer do MPTCU, representando o Tribunal caso necessário.